Tribunal: STF
Processo: ARE 1330010
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO OFERECIDO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. ANULAÇÃO DO VI CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, POR FORÇA DO DECRETO MUNIPAL 762/2013. CERTAME COM DIVERSAS IRREGULARIDADES EM TODAS AS ETAPAS. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTO TUTELA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE DA DECISÃO, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos LIV e LV e § 2º; 37, caput e incisos I e II; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Do processado, verifica-se que o autor/recorrente pretende ser nomeado ao cargo de analista de projetos, tendo em vista sua aprovação dentro do número de vagas, no VI Concurso Público do Município de Rio das Ostras, o qual foi anulado pelo Decreto Administrativo Municipal nº 762/2013, ante o reconhecimento pela administração municipal das diversas fraudes e irregularidades. 
    Note-se que muito embora o ato administrativo que homologou o concurso em questão tenha se revestido de legalidade formal, foi contaminado pelas fraudes que antecederam todas as etapas do concurso, como a dispensa ilícita da licitação da empresa responsável pela organização do concurso, existência de questões copiadas de outros concursos, aplicação de provas idênticas no turno da tarde e no turno da manhã, favorecimentos pessoais na divulgação dos resultados, tudo conforme o TAC indexado ao nº 205, fls. 299/335.
    (...)
    O Município ao editar o Decreto 762/2013 anulando o VI Concurso, com fundamento no Termo de Ajustamento de Conduta e no parecer exarado pela PROGEM, no processo administrativo nº 9185/2013, adotou a técnica de motivação por referência ou remissão, que é compatível com o que o dispõe o artigo 93, IX, da CRFB. 
    (...)
    Em relação às datas de assinatura do TAC e de edição do Decreto 762/2013, em que pese constar ao final do Decreto 15 de março de 2013 (indexador 205, fls. 328), verifica-se a ocorrência de mero erro material, porquanto sua publicação se deu do Diário Oficial de 29/03 a 04/04/2013, data posterior ao TAC firmado em 25/03/2013 (indexador 205, fls. 324). 
    (...)
    No que toca ao princípio da proporcionalidade, a anulação de todo o concurso foi a medida mais adequada para ajustar a conduta do Município, ante a ocorrência de fraudes em todas as etapas do certame. 
    Seja como for, o Município reconheceu a ilegalidade de seus atos, declarando a nulidade do concurso, no exercício de seu poder de autotutela, não existindo qualquer ilegalidade do Decreto questionado.
    Ao caso incide a orientação firmada nas Súmulas 346 e 473 do STF.
    Por fim, ao contrário do que alega o apelante, não houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mormente, porque a Administração apenas exerceu o controle da legalidade de seus atos, não figurando o candidato como litigante. 
    No mais, a Administração está autorizada a invalidar seus próprio atos, respeitada a conveniência, oportunidade e os direitos adquiridos, cabendo aqui destacar que o autor/apelante não tem o direito adquirido de ser nomeado e empossado no cargo para o qual foi aprovado, num concurso fraudulento, notadamente, porque tal direito dependeria da própria validade do certame. 
    (...)
    Diante dessas considerações, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente